Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-47.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005540-47.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LANA LETICIA MACENA FRUTUOSO - CPF: 060.757.451-81 (EMBARGANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), MATHEUS SOARES PASSOS - CPF: 054.437.461-46 (EMBARGANTE), RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - CPF: 012.238.371-06 (ADVOGADO), ZIDANE BORGES BRAZ - CPF: 036.520.272-05 (EMBARGANTE), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - CPF: 005.056.111-12 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento à apelação criminal interposta nos autos nº 1005540-47.2024.8.11.0015, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, bem como a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da tese absolutória relativa ao crime de organização criminosa; (
iii
) determinar se deixou de ser apreciado o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) verificar eventual omissão quanto à dosimetria da pena e ao regime prisional; e (v) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento ou com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de objeto restrito, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico foi expressamente enfrentada no acórdão, com análise dos requisitos de estabilidade e permanência da associação criminosa, à luz do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de omissão quanto ao crime de organização criminosa não procede, uma vez que o acórdão examinou de forma detalhada a configuração do tipo penal previsto na Lei nº 12.850/2013, descrevendo a atuação coordenada, estável e funcional dos réus no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”.

O pedido de aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente apreciado e rejeitado, diante da comprovação
da integração estável e permanente da acusada em organização criminosa, circunstância incompatível com o benefício legal.

As questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional foram analisadas no acórdão, com observância do art. 68 do Código Penal, dos critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como dos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões judiciais.

A insurgência recursal limita-se à rediscussão do mérito e à obtenção de prequestionamento, finalidade que, segundo a jurisprudência consolidada, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito do julgado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses deduzidas no recurso de apelação.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 68; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, §4º, e 35; Lei nº 12.850/2013,
arts
. 1º, §1º, e 2º; CF/1988,
arts
. 5º, XXXIX e XLVI, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001134-54.2023.8.11.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 23.07.2024; TJMT, N.U. 0004737-48.2013.8.11.0086, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03.03.2021; TJMT, N.U. 0001934-25.2019.8.11.0008, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, interpostos
pela
ré
Lana Letícia Macena Frutuoso
(ID 337562867, de 2º grau),
contra acórdão da Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que negou provimento à
sua
apelação, nos autos nº 1005540-47.2024.8.11.0015.

S
ustenta a existência de omissões no acórdão, por ausência de enfrentamento específico das teses de absolvição quanto aos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, do pedido de aplicação da minorante do art
igo
33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como das questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional
, além de
prequestionar
a matéria.

Dessa forma, requer: o provimento dos embargos para sanar as omissões; o prequestionamento da matéria; subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração contra acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 2 dias contados da publicação, quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

À vista da tempestividade, RECEBO os embargos de declaração
.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada e objeto restrito, destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no
artigo619 do Código de Processo Penal
, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, constata-se que a embargante
limita-se
a reiterar teses já devidamente enfrentadas no acórdão, sem demonstrar a ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal
:

Associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

A alega
da
omissão quanto à tese de absolvição pelo crime de associação para o tráfico não procede, uma vez que o acórdão examinou expressamente a matéria, reconhecendo, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, a existência de associação estável e permanente entre os réus, com o propósito específico de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013)

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à absolvição pelo crime de organização criminosa, pois o acórdão enfrentou de forma fundamentada a atuação coordenada, estável e funcional dos réus no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV”, destacando a posição de liderança de Zidane Borges Braz e a integração estável e permanente de Lana Letícia Macena Frutuoso e Matheus Soares Passos, circunstâncias que amoldam as condutas aos elementos normativos do tipo penal.

Causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a questão foi expressamente apreciada no acórdão, o qual afastou a incidência do benefício diante da comprovada integração estável e permanente da apelante Lana Letícia Macena Frutuoso em organização criminosa, circunstância incompatível com o tráfico privilegiado
.

Dosimetria da pena e regime prisional

A
s questões relativas à dosimetria da pena e ao regime prisional foram devidamente analisadas no acórdão, em conformidade com os artigos 68 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com os princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões judiciais, mantendo-se corretamente o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos delitos, da natureza das drogas apreendidas e da inserção da apelante em organização criminosa.

T
odas as teses deduzidas na apelação criminal foram devidamente apreciadas no acórdão (ID

336832398
, de 2º grau
), inexistindo qualquer vício apto a comprometer a prestação jurisdicional ou a obstar o acesso às instâncias superiores.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, evidencia-se que a insurgência da parte embargante traduz simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em embargos de declaração.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido, dentre outros julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante
. (N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
;

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A PEDIDO ARGUIDO NAS RAZÕES RECURSAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos. Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

(TJ-MT 00047374820138110086 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2021).

Por fim, cumpre ressaltar que a finalidade de prequestionamento não exime a parte embargante do atendimento aos pressupostos do artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão ou ampliação do decisum, consoante entendimento consolidado desta Corte

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão impugnado (ID

336832398
, de 2º grau), por seus próprios
fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026